Tribunal: TJDFT
Processo: 0740256-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. RECOLHIMENTO NOTURNO. NÃO ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que reconheceu a prática de falta grave pelo apenado e declarou a perda dos dias remidos à razão de 1/6. A Defesa pretende o acolhimento da justificativa apresentada para a falta; subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da falta grave para a de natureza média; ou a realização da audiência de justificação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar a legalidade da decisão que reconheceu a prática de falta grave pelo apenado e, como consequência, declarou a perda dos dias remidos na proporção de 1/6.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 50, inciso V, da Lei de Execução Penal, comete falta grave o condenado que, no regime aberto, descumprir as condições impostas.
4. O condenado em regime de prisão domiciliar deve estar atento à fiscalização, não sendo considerada plausível a justificativa apresentada pelo agravante, no sentido de que, dado o horário, não ouviu o chamado da equipe.
5. Previamente ouvido o agravante, por meio da sua defesa técnica, não há que falar em violação ao disposto no artigo 118, § 2o, da Lei de Execução Penal.
6. A perda dos dias remidos, na proporção de 1/6, está em consonância com o disposto no artigo 127, da Lei de Execução Penal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, artigos 50, inciso V, 118, § 2o, e 127.